Tribunal: TJMT
Processo: 0004765-22.2016.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004765-22.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), CECILIA MATIOLEVITCZ CASTRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), C. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – EXCLUSÃO DA MULTA – IMPOSIÇÃO QUE ONERA OS COFRES PÚBLICOS PREJUDICANDO TODA A COLETIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

No entanto, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0004765-22.2016.8.11.0050

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
em
face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Civil Pública de preceito cominatório, com pedido de antecipação da tutela, proposta pelo Ministério Público em favor de C.M.C, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, julgou procedente a demanda, condenando os Requeridos a fornecerem à menor leite especial
“Neocate Advantage”,
confirmando a tutela de urgência deferida,
sob pena de multa R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, apenas sustenta a necessidade de revogação da multa imposta, requerendo a sua substituição pela possibilidade de bloqueio nas contas do ente público.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8203107, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8741752, manifestou-se também pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020